Tribunal: STF
Processo: Rcl 65887
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. Pejotização. Contratação autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. 4. Resoluções 829, 830 e 831 do STF. Suspensão da contagem dos prazos processuais dos feitos de que sejam parte o Estado do Rio Grande do Sul ou seus Municípios, bem como aqueles que sejam oriundos das varas e tribunais sediados no Estado ou cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da OAB/RS, no período de 2 a 31 de maio de 2024. Acórdão embargado julgado na Sessão Virtual de 17 a 24 de maio de 2024, durante o prazo de suspensão. 5. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento do agravo regimental e determinar a reabertura do prazo recursal.